Tribunal: TRF3
Processo: 5000200-52.2018.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
520/1197)

5000200-52.2018.4.03.6116

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: INEXISTÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000200-52.2018.4.03.6116

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ARNALDO THOME

Advogados do(a) APELANTE: ARNALDO THOME - SP65965-A, EDER LUIS FRANCO DA SILVA - SP238621-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000200-52.2018.4.03.6116

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ARNALDO THOME

Advogados do(a) APELANTE: ARNALDO THOME - SP65965-A, EDER LUIS FRANCO DA SILVA - SP238621-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação.

A ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Embora a Lei Federal no 11.232/05 tenha trazido alterações ao processo de execução, no momento da oposição dos embargos à execução de sentença (26 de outubro de 2015 – ID 4479579, pág. 2), ainda era aplicável o artigo 730, do Código de Processo Civil/73, que tratava da execução contra a Fazenda Pública.

2. Os cálculos apresentados pela embargante foram corroborados pela conta apresentada pela Contadoria Judicial. Não há comprovação de quaisquer equívocos no referido julgado.

3. A verba honorária deve ser mantida no percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa, em consideração à elevada importância social do feito e ao zelo profissional dos procuradores.

4. Apelação desprovida”.

O embargante, Arnaldo Thomé, sustenta a existência de omissões no v. Acórdão, relativas à análise da inadequação da via eleita e da exclusão da verba honorária. Afirma, também, que não devem ser somados ou os valores recebidos acumuladamente às quantias já recebidas, para fins de verificação do imposto devido. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 475-L, do Código de Processo Civil/1973, 85, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e 12-A, da Lei Federal no 7.713/98, com redação da Lei Federal no 13.149/15.

A embargada apresentou manifestação.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000200-52.2018.4.03.6116

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ARNALDO THOME

Advogados do(a) APELANTE: ARNALDO THOME - SP65965-A, EDER LUIS FRANCO DA SILVA - SP238621-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente:

“Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Embora a Lei Federal no 11.232/05 tenha trazido alterações ao processo de execução, no momento da oposição dos embargos à execução de sentença (26 de outubro de 2015 – ID 4479579, pág. 2), ainda era aplicável o artigo 730, do Código de Processo Civil/73, que tratava da execução contra a Fazenda Pública.

Quanto ao mérito, o relatório apresentado pela Receita Federal esclareceu que: “Consideramos que o cálculo apresentado pelo autor está incorreto, visto que está em desacordo com seu próprio pedido e com a decisão judicial, que reconheceu que o autor tem direito à restituição apenas da diferença entre o valor recolhido no ano de 2006 com base no ‘regime de caixa’ aplicado sobre o montante acumulado e os valores calculados com base no ‘regime de competência’, observadas as alíquotas e faixas de isenção vigentes em cada competência. Além disso, a decisão judicial transitada em julgado declarou que incide imposto de renda sobre o valor recebido a título de juros de mora e, portanto, mesmo que fosse correto o critério de cálculo adotado pelo autor, deveria ter partido do valor total recebido, sem excluir o valor dos juros de mora como fez.

Considerando que o fato gerador do imposto de renda pessoa física é anual, reconstituímos as declarações de ajuste anuais do autor relativas aos períodos abrangidos pela ação trabalhista, ou seja, 1996 a 1999, adicionando aos rendimentos tributáveis informados na declarações os rendimentos relativos a cada competência anual recebidos através da ação trabalhista, apurando assim, em cada competência, o valor de imposto que o autor teria pagado se tivesse recebido os rendimentos em suas épocas próprias.

Posteriormente, reconstituímos a declaração de ajuste anual do autor relativa ao ano-calendário de 2006, ano em que recebeu os rendimentos acumulados, excluindo o valor dos rendimentos recebidos através da ação trabalhista e apurando o valor de imposto pago a maior nesta competência. Do valor pago a maior no ano-calendário de 2006, excluímos os valores recolhidos a menor pelo autor nos anos-calendário de 1996 a 1999, atualizados pela taxa Selic até o mês de vencimento do imposto de renda relativo ao exercício 2007, ou seja, abril de 2007, apurando a inexistência de valor a ser restituído ao autor, visto que os valores recolhidos a menor relativos aos anos-calendário 1996 a 1999 resultaram superiores ao valor recolhido a maior relativo ao Esclarecemos que o resultado apurado deve-ano-calendário de 2006. se ao fato de os rendimentos recebidos pelo autor nos anos de 1996 a 1999, pagos por seu empregador em suas épocas próprias, já o haviam sujeitado à alíquota máxima de imposto de renda nas declarações de ajuste anuais correspondentes. A mesma situação ocorreu relativamente aos rendimentos recebidos no ano de 2006, ano que recebeu também os rendimentos pagos em atraso através da ação trabalhista. Quando ocorre esta situação, ou seja, os rendimentos recebidos pelo autor em suas épocas próprias estarem sujeitos à alíquota máxima do imposto de renda, não há diferença matemática entre adicionar os rendimentos recebidos de forma acumulada nas declarações de ajuste anuais correspondentes às épocas próprias, respeitando-se a competência dos rendimentos, ou adicionar o rendimento total acumulado no ano do efetivo recebimento, isto porque quando atingida a alíquota máxima, significa que o autor já usufruiu integralmente a tributação menos onerosa das faixas de tributação intermediárias e, para calcular o imposto adicional sobre os rendimentos adicionados à base de cálculo, basta aplicar a alíquota sobre o valor dos rendimentos, não havendo parcela a deduzir do imposto apurado.

E o resultado será o mesmo, quer dividamos os rendimentos em várias parcelas, quer façamos a operação uma única vez sobre o valor total recebido. Este o motivo de apurar-se a inexistência de pagamento a maior de imposto e, portanto, não haver qualquer valor a ser restituído ao autor (ID no 4479579, págs. 8/11).

A informação fornecida pela Contadoria Judicial concluiu que “os cálculos apresentados pela União Federal, às fls. 12/14, dos presentes autos, foram elaborados em conformidade com o julgado”, pois “independentemente os valores acrescidos em virtude das verbas recebidas na reclamação trabalhista, os rendimentos do autor nas datas em que deveria ter recebido tais verbas, atingiram a alíquota máxima do IRPF, portanto, é deduzível que, sobre qualquer valor acrescido haveria incidência da alíquota máxima” (ID no 4479579, pág, 45).

Nestes termos, é de rigor a manutenção da r. sentença.

Não há comprovação de quaisquer equívocos no referido julgado.

A verba honorária deve ser mantida no percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa, em consideração à elevada importância social do feito e ao zelo profissional dos procuradores”.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: INEXISTÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaracao, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.